Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
D E S P A C H O Nota-se que o preparo não está regular, porquanto a guia emitida pelo TJDFT tinha vencimento em 10/01/2020 (id 13594536 - Pág. 129), ao passo que o pagamento só ocorreu em 13/01/2020 (id 13594536 - Pág. 130). Por tal motivo e com fulcro no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar no prazo de 5 dias sobre a questão, comprovando ter realizado o pagamento na data prevista na guia ou efetuando o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil em vigor. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator